Tribunal: TJMT
Processo: 1014233-65.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014233-65.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MICHAEL FERREIRA LINHARES SOUZA - CPF: 703.519.061-93 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), BLEYDISON MAIRUNI SALES KAYABI - CPF: 076.484.631-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ELIAS ALVES FERRAZ - CPF: 028.957.911-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 022.345.851-12 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL AZEVEDO DE ABREU (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADAVER. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA
.
1. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.
INOCORRÊNCIA
.
MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE
.
CASO COMPLEXO
.
MAIS DE UM CRIME E
QUATRO
DENUNCIADOS
.
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA
.
2. JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO E DENEGADA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

1. De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para finalização do inquérito e consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie,
a instrução processual já encerrou, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de excesso de prazo, nos termos as Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso,
o caso é complexo e segue o trâmite de forma regular, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.

2. Pedidos julgados improcedentes, ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Michael Ferreira Linhares Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Colhe-se desta impetração que foi cumprido mandado de prisão temporária em desfavor do paciente em 22 de novembro de 2023, tendo sua custódia sido convertida em preventiva em 19 de janeiro de 2024
, tendo sido

denunciado nos autos da Ação Penal n. 1001044-72.2024.8.11.0015, em razão de seu suposto envolvimento na prática dos crimes previstos nos
arts
. 121, §2º, I e IV
e
211 do Código Penal
;
e art. 2º, §2º da Lei n. 12.850/13.

Sustenta, a impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo na
sua
custódia cautelar não ocasionado pela defesa, pois
“
está preso há mais de 6 meses, ou seja, a mais de 180 (cento e oitenta) dias, e essa quantidade será ainda maior considerando que a audiência foi redesignada apenas para o dia 21 de junho de 2024”.

Ressalta,
“
há de ser relaxada a prisão em questão por patente excesso de prazo na formação da culpa, repise-se, sem que o paciente e sua defesa técnica tenham colaborado para a morosidade do processo”
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o relaxamento da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor
dele. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
216477656
.
Solicitadas as informações de estilo ao Juízo da
1
ª Vara Criminal de
Sinop
, encaminhou o expediente que se vê no ID
217454175
, no qual fez um relato acerca da tramitação dos autos em debate.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que se vê no ID
221473657
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme dito no relatório, a
impetrante requer
o relaxamento
da prisão preventiva do paciente, em razão de um possível excesso de prazo para a formação da culpa, argumentando
, inclusive,
que
o interessado

“
está preso há mais de 6 meses, ou seja, a mais de 180 (cento e oitenta) dias, e essa quantidade será ainda maior considerando que a audiência foi redesignada apenas para o dia 21 de junho de 2024”.

O pleito não merece acolhimento.

Isso porque, após análise do caso em debate e das informações prestadas pela autoridade coatora, observou-se que a ação penal em discussão tramita regularmente, no dia
21
de
junho
deste ano o Juízo da
1
ª Vara Criminal de
Sinop
realizou a audiência de instrução e julgamento e, atualmente, o processo está em fase de apresentação dos memoriais.

Desse modo, inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do
processo, ou pedidos protelatórios do Ministério Público. Em sendo assim, não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal, principalmente porque o caso em debate é complexo e que demanda diversos atos processuais, eis que apura o cometimento de delitos graves praticados, em tese, por
quatro
denunciados.

Além do mais, é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09.12.2020,
DJe
11
.
12
.
2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca dessa matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – COMPLEXIDADE DOS AUTOS – VÁRIOS RÉUS – OCORRÊNCIA DE INCIDENTES PROCESSUAIS – SOLICITAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A
CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1) Não há se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder judiciário, vez que, conforme se verifica dos autos, houve solicitação de dilação de prazo para a conclusão do inquérito policial como forma de melhor elucidar os fatos em análise.

2) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

(N.U 1016224-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13.10.2021,
Publicado
no DJE 19.10.2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07.10.2020,
Publicado
no DJE 09.10.2020).
Destacamos

E, como dito alhures, a instrução processual já encerrou, motivo pelo qual não há que se falar em excesso de prazo,
incidindo, na hipótese, portanto, a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.
Negritamos

C
onfirmando o entendimento, este Tribunal recentemente consignou que
“
Estando encerrada a instrução criminal e o feito na iminência de ser sentenciado, atrelado à inexistência de atos procrastinatórios da acusação ou da magistrada a quo, tem-se por descabida a alegação de que a paciente está sofrendo coação ilegal decorrente do excesso de prazo na sua prisão processual
.” (N.U 1012103-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.06.2023,
Publicado
no DJE 03.07.2023)

Além disso
,
como destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça
“
não se pode olvidar a complexidade da causa, o qual apura a prática de, pelo menos, três crimes, com pluralidade de réus e arrolamento de várias testemunhas, além de ter sido a fase inquisitorial mais extensa em razão da prorrogação da prisão temporária. Tais circunstâncias justificam certa demora no cumprimento rígido dos prazos, que, não devem ser considerados isoladamente, mas levando-se em conta todo o contexto fático-processual.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Michael Ferreira Linhares Souza
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024